Tribunal: TCU
Processo: 000.126/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor em desfavor do estabelecimento comercial Farmag/Febs Comércio de Medicamentos Ltda., solidariamente com seu sócio administrador, Sr. Robson Magnago, em razão da aplicação irregular de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I; 16, III, "b", "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, III; 26; 28, II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, III, "a"; 215 a 217, caput e § 1o; e 267, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Farmag/Febs Comércio de Medicamentos Ltda. e do Sr. Robson Magnago; 9.2. condenar os responsáveis ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: Responsáveis: Farmag/Febs Comércio de Medicamentos Ltda. e Robson Magnago: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 09/03/2016 517,00 09/03/2016 42,00 01/04/2016 627,80 29/04/2016 599,80 29/04/2016 6,30 31/05/2016 1.246,00 30/06/2016 2.539,40 03/08/2016 1.996,65 09/09/2016 1.762,15 09/09/2016 7,02 30/09/2016 2.094,55 11/11/2016 2.604,70 11/11/2016 5,40 11/11/2016 16,20 01/12/2016 3.788,25 01/12/2016 10,80 28/12/2016 3.366,85 20/02/2017 2.780,40 20/02/2017 25,50 09/03/2017 4.135,40 09/03/2017 64,80 04/04/2017 18,00 04/04/2017 74,40 04/04/2017 140,40 04/04/2017 2.178,45 16/05/2017 102,75 16/05/2017 7,02 16/05/2017 126,36 16/05/2017 6,60 16/05/2017 4.929,55 16/06/2017 245,70 16/06/2017 7,02 16/06/2017 26,10 16/06/2017 245,55 16/06/2017 4.629,40 29/06/2017 75,15 29/06/2017 8.582,10 29/06/2017 421,20 27/07/2017 9.811,50 27/07/2017 217,62 21/08/2017 11.613,95 21/08/2017 7,02 21/08/2017 3,60 21/08/2017 7,02 21/08/2017 3,60 22/09/2017 11.598,30 22/09/2017 3,60 22/09/2017 203,58 20/10/2017 7,02 20/10/2017 2,70 20/10/2017 35,10 20/10/2017 11.292,40 20/10/2017 42,90 15/12/2017 10.389,50 15/12/2017 26,10 16/12/2017 266,76 18/12/2017 11.246,05 18/12/2017 66,60 06/02/2018 12.629,75 06/02/2018 372,06 06/02/2018 8,10 02/03/2018 12.714,80 02/03/2018 379,08 02/03/2018 16,20 02/04/2018 301,86 02/04/2018 10.811,70 03/05/2018 400,14 04/05/2018 11.464,20 04/06/2018 449,28 04/06/2018 8.507,80 04/06/2018 10,80 10/07/2018 456,30 10/07/2018 8.411,20 10/07/2018 25,20 01/08/2018 15.499,90 01/08/2018 582,66 01/08/2018 7,02 01/08/2018 129,00 17/09/2018 16.847,50 17/09/2018 526,50 17/09/2018 164,20 17/09/2018 21,60 9.3. aplicar multas individuais ao estabelecimento comercial Farmag/Febs Comércio de Medicamentos Ltda. e ao Sr. Robson Magnago, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 9.4. fixar prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das multas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar os responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.9. enviar cópia da presente deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.